Tribunal: TJMT
Processo: 1033466-95.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033466-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), DOUGLAS DOS ANJOS DAMASIO CORREA - CPF: 025.782.251-84 (APELANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), DOUGLAS DOS ANJOS DAMASIO CORREA - CPF: 025.782.251-84 (APELADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA –
SUCUMBÊNCIA - RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interpostos por DOUGLAS DOS ANJOS DAMÁSIO CORREA e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por DOUGLAS DOS ANJOS DAMÁSIO CORREA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, pagamento em igual proporção,

das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O autor apelante alega que o juízo singular ignorou a inexistência de sucumbência recíproca. Requer a reforma do decisum

para condenar a seguradora apelada ao pagamento da integralidade das custas processuais e honorários advocatícios.

A seguradora apelante alega inexistência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não comprovou o pagamento do prêmio do seguro. Defende a não incidência da Súmula 257 do STJ. Requer a reforma do
decisum
para
julgar improcedente os pedidos.

Contrarrazões (Num. 55975992; Num. 55975994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O autor, ora apelante, busca a reforma da sentença singular, que deixou de condenar a seguradora requerida, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios. Inconformado, entende que o
decisum
se equivocou ao determinar que o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, fosse realizado em igual proporção, ainda que, como salientado pelo juízo singular, vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência tivessem a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC (Num. 55975982– pág. 14).

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz, para fixar o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, aplicando-se a regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único, do mesmo dispositivo,
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

A seguradora apelante, por seu turno, também não se conforma. Alega ausência do direito de cobertura da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que o proprietário do veículo automotor, vítima de acidente de trânsito, não realizou o pagamento do prêmio do seguro. Porém, a razão não a socorre.

O seguro obrigatório DPVAT decorre de imposição legal. Assim, o inadimplemento do prêmio do seguro pelo proprietário do veículo não inviabiliza o pagamento pela seguradora conveniada
, porquanto a norma do
caput
do artigo 7º, da Lei 6.194/74 não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, mas refere-se somente à pessoa vitimada.

A questão aventada pela seguradora apelante é incontroversa no âmbito do c. STJ, que editou Súmula 257, conforme se verifica:
A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento de indenização.

Este e. Tribunal já decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo c. STJ, ao determinar que a eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização (TJ MT Ap 47514/2017).

O fato de o proprietário de veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, conforme o c. STJ que já sedimentou que não
tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietário do veículo (STJ
REsp 144.583/SP).

Diante do exposto, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Com essas considerações, DESPROVEJO ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021